Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL E MIGRAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por beneficiários de plano de saúde coletivo, sendo a autora recém-nascida diagnosticada com hipogamaglobulinemia grave, contra operadoras e administradora de plano de saúde, requerendo a continuidade de tratamento médico com imunoglobulina humana, interrompido após migração unilateral do plano. A sentença determinou o restabelecimento do plano original e a continuidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das rés em relação à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento; (ii) apurar a regularidade da migração unilateral do plano e a interrupção do tratamento; e (iii) examinar a responsabilidade solidária entre as demandadas na prestação do serviço e continuidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 25, § 1o) estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo administradoras e operadoras de planos de saúde, sendo aplicável ao caso conforme a Súmula 608 do STJ.
4. A migração unilateral do plano, sem a garantia da continuidade do tratamento em curso, configura abuso, violando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor (CDC, art. 47; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, III).
5. O tratamento com imunoglobulina humana prescrito para doença grave está resguardado pela Lei 14.454/2022, que flexibiliza o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, desde que haja recomendação médica, como no caso concreto.
6. As rés não comprovaram a efetividade do atendimento na nova rede credenciada nem justificaram adequadamente a interrupção do tratamento essencial ao autor, infringindo o dever contratual e assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos das rés desprovidos. Mantida a sentença que determinou o restabelecimento do plano originário e continuidade do tratamento, com a aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária nas relações de consumo abrange administradoras e operadoras de planos de saúde pela falha na prestação de serviço.
2. A migração unilateral de plano de saúde não exime a operadora de garantir a continuidade de tratamento essencial já iniciado.
3. A flexibilização do rol de procedimentos obrigatórios pela Lei 14.454/2022 permite a cobertura de tratamentos indispensáveis, desde que respaldados por prescrição médica.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, III; Lei 14.454/2022, art. 10, §§ 4o e 12; CPC, arts. 292, § 2o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 0719618-75.2024.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06/11/2024; STJ, Tema Repetitivo 1.082.